Tribunal: TJDFT
Processo: 0031522-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031522-51.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDO: JOSE BENEDITO FRANCISCO LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDA. 1. Não sendo comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, na forma do art. 1.007, caput, do CPC, deve ser oportunizado à parte recorrente o recolhimento em dobro do preparo (art. 1.007, §4o, CPC). 2. Tratando-se de empresa de grande porte, cujas advogadas estão devidamente cadastradas no sistema do PJe, a intimação feita exclusivamente pelo sistema eletrônico é validade, sendo considerada efetivada no momento em que o destinatário consultar o ato processual no sistema PJe, ou, não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, automaticamente na data do término desse prazo. 3. Regularmente intimada a parte e não comprovado o recolhimento do preparo, a apelação não deve ser conhecida. 4. Evidenciado que a parte recorrente tenta induzir os julgadores a erro, empenhando-se para modificar a realidade dos fatos, resta caracterizada a male fides ensejadora da aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no art. 81, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 272, §§2o e 5o do Código de Processo Civil; 1o, §§1o e 2o, inciso III, alínea “a”, 2o, §§1o e 2o, 4o, §§ 1o e 2o, 9o, §§1o e 2o, todos da Lei 11.419/2006, sustentando que, a partir do momento em que foi pedido que as intimações fossem feitas em nome das duas advogadas, sob pena de nulidade, competiria ao Judiciário comprovar que as intimações atenderam o disposto na norma, certificando que ambas as patronas estavam cadastradas desde a digitalização dos autos e ambas receberam a intimação, não podendo as partes suportar prejuízos no seu amplo direito de defesa por algo que foge às suas alçadas. Acrescenta inexistir nos autos qualquer comprovação que o despacho de ID 12932357 tenha sido levado à intimação das patronas conjuntamente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Afirma que restou demonstrado o recolhimento das custas recursais diante da certificação nos autos por funcionários que gozam de fé-pública. Aduz ainda ser descabida a multa por litigância de má-fe no agravo interno, porque apenas exerceu o seu direito de recorrer. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Solicita que as publicações e intimações sejam feitas em nome de SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB/DF 29.971 e LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB/DF 32.132. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Entretanto, o recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, o recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil/2015, a pagar ao recorrido a multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC/2015, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “O depósito prévio da multa imposta em decorrência da manifesta inadmissibilidade ou improcedência de agravo interno é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Precedentes” (AgInt no AREsp 1185988/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/4/2018). No mesmo sentido: AgInt no RMS 61635/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/5/2020. Ultrapassado tal, óbice, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 272, §§2o e 5o do Código de Processo Civil; 1o, §§1o e 2o, inciso III, alínea “a”, 2o, §§1o e 2o, 4o, §§ 1o e 2o, 9o, §§1o e 2o, todos da Lei 11.419/2006, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano.Isso porque a turma julgadora assentou: In casu, o réu apelante agravante, que é reconhecida instituição financeira e tem a obrigação de manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico, foi intimado do despacho de ID 12932357 diretamente pelo sistema do PJe deste Tribunal, tendo sido dispensada a intimação pela via do Diário da Justiça eletrônico – DJe. Registre-se, por oportuno, que as sobreditas causídicas foram cadastradas no Sistema Eletrônico deste e. TJDFT desde que os autos foram digitalizados e assim permanecem até hoje. Sobre a dinâmica de confirmação da intimação, o art. 5o, da Lei 11.419/06, preconiza que ..... Dessa forma, foram observados por este e. TJDFT todos os prazos necessários para que as advogadas do réu tivessem acesso à intimação do sobredito despacho. Quanto à alegação de que a intimação da parte reclama o uso de certificado digital para a sua validade, não prospera. Isso por que os dispositivos legais mencionados pelo réu em nada se aplicam a comunicação dos atos processuais, vez que dizem respeito ao “envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico” e ao “credenciamento no Poder Judiciário”. Diante deste panorama, não há qualquer nulidade na intimação do despacho que oportunizou o recolhimento em dobro do preparo recursal, impondo-se, ante a deserção, o não conhecimento do apelo (ID 18819548). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Melhor não socorre o apelo em relação às teses de que houve o recolhimento das custas recursais bem como de ser descabida a multa por litigância de má-fe no agravo interno, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJE 24/4/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Rejeito o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023